Tribunal: TJMT
Processo: 1003276-39.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003276-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVANTE), CLEVERSON KRIEGER GIROTTO - CPF: 570.105.281-87 (AGRAVADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), ANGELICA ANAI ANGULO - CPF: 219.026.258-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA – PESSOA JURÍDICA CADASTRADA – QUITAÇÃO DO CONTRATO – BAIXA DO GRAVAME – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – VALOR ARBITRADO – REDUÇÃO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A intimação eletrônica da pessoa jurídica por meio do portal deste tribunal equivale à pessoal quando for pessoa jurídica cadastrada no Sistema de Cadastro de Pessoas Jurídicas Públicas ou Privadas para efeito de recebimento de citação e ou intimações.

A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Comporta redução o valor da multa aplicada, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1003276-39.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

AGRAVADO: CLEVERSON KRIEGER GIROTTO

Proc. referência
: Ação de Busca e Apreensão em fase de Cumprimento de Sentença n. 1003049-45.2022.8.11.0045 - 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde.

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. de decisão que na Ação de Busca e Apreensão, em fase de Cumprimento de Sentença, movido por Cleverson Krieger Girotto, ora agravado, determinou que a instituição financeira ora agravante, proceda com a baixa do gravame no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil reais).

O agravante sustenta, em síntese, que não foi intimado pessoalmente para o cumprimento da obrigação de fazer sob pena de multa diária, a teor da Súmula 410 do STJ.

Argumenta que não há necessidade para a imposição da multa diária porque não se eximiu de cumprir a obrigação, bem assim que esta configura enriquecimento sem causa, dada ao excesso do valor arbitrado, sem a observância do princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada e afastada a multa diária.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id. 159382657)

Certificado o decurso de prazo para o agravado apresentar contraminuta (Id. 169935657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se cabe reforma a decisão impugnada que arbitrou multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial de baixa de gravame do veículo objeto da lide, subsidiariamente, saber se é caso de redução da astreintes.

A lide advém do Contrato de Financiamento n. 20036147282, celebrado em 20/02/2022, no valor de R$ 36.863,10, para pagamento em 48 prestações mensais no valor de R$ 1.091,01, que tem por objeto a aquisição do veículo marca Fiat, modelo Strada Working, placa NEF 7E68 e RENAVAM 01037063292.

Do trâmite processual consta que a instituição financeira ajuizou a ação de busca e apreensão em que foi concedida a liminar e o veículo apreendido. Citada, a parte demandada informa que efetuou o pagamento da integralidade do débito e pleiteia a devolução do bem.

Intimada, a instituição financeira concorda com a purgação da mora e a devolução do veículo.

Sobreveio a sentença que acolheu a purgação da mora e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, alínea “a” do CPC.

Iniciado o cumprimento de sentença, a parte requerida peticiona para requerer a baixa do gravame e da restrição do seu nome do SERASA e SPC, sob pena de multa.

Nota-se que há informação do DETRAN-MT que a baixa foi retirada pela instituição financeira, todavia, na mesma data (28/09/2022), houve nova inserção do gravame.

Diante disso, a autora foi intimada para realizar a baixa definitiva do gravame, sob pena de multa de 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Decisão que é objeto deste recurso, que consignou:

Segundo consta no extrato atualizado do Sistema Renajud, anexo, consta a inserção de novo gravame de "Alienação Fiduciária", desta forma, intime-se o Requerente para no prazo de 10 (dez) dias realizar a baixa definitiva do gravame, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixada com fundamento no artigo 84, § 4.o, da Lei 8.078/90.

Como se vê, o contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária foi quitado e o veículo já restituído.

Ao contrário do apontado, a instituição financeira devidamente cadastrada nos autos eletrônicos de origem, foi intimada via sistema para realizar a baixa do gravame, porquanto não há falar em ausência de intimação pessoal ou infringência à Sumula 410 do STJ.

Acerca da matéria, a Resolução TJ-MT/TP n. 03, de 12 de abril de 2018, que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1a e 2a Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, dispõe:

SEÇÃO IV - DA COMUNICAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS E DA CONTAGEM DO PRAZO PROCESSUAL

Art. 64.
A comunicação oficial dos atos processuais praticados em processos eletrônicos que tramitam no sistema PJe será realizada por meio de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe).

§ 1o
A advocacia privada e as sociedades advocatícias registradas na Ordem dos Advogados do Brasil, serão notificadas e intimadas via Diário da Justiça Eletrônico (DJe), salvo quando houver registro antecipado de ciência pelo sistema, na forma prevista no §3o do art. 65 desta Resolução.

Art. 65.
Serão objeto de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (DJe):

§ 3o
Na hipótese de registro antecipado de ciência pelo sistema, o prazo será contado de acordo com os §§1o, 2o e 3o do artigo 67 desta Resolução.

Art. 67.

As citações, intimações e notificações da União, dos Estados, dos Municípios e das entidades da administração indireta, bem como das empresas públicas e empresas privadas, excetuadas as microempresas e empresas de pequeno porte, serão realizadas pelo Portal do Sistema PJe, nos termos do §1o do art. 183, dos §§ 1o e 2o do art. 246 e do art. 270, todos da Lei n. 13.105/2015.

§ 1o Considerar-se-á realizada a comunicação dos atos processuais no dia em que se efetivar a consulta eletrônica ao teor da comunicação, certificando-se nos autos a sua realização
.

Nesse mesmo sentido, está a Lei no 11.419, de 19 de dezembro de 2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, bem como o Código de Processo Civil, em seu artigo 231, V.

Por sua vez, a
Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, de 22 de abril de 2020, do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso estabelece a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações (art. 246, §1o do CPC), e dá outras providências:

Art. 1o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio.

Art. 3o Realizado o cadastro da pessoa jurídica, todas as citações e intimações das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou intimação (art. 246, §1o do CPC).

Nota-se que a regulamentação possibilita a citação e ou intimação por meio eletrônico, após o cadastro da pessoa jurídica nos sistemas de processos eletrônicos.

Assim, como já registrado alhures, não há falar em ausência de intimação pessoal.

Quanto a aventada inaplicabilidade da multa diária, também sem razão a agravante.

Como cediço, o objetivo da multa cominatória é dar maior efetividade às decisões judiciais e, por assim ser, garantir a autoridade judicial. Não tem natureza de pena nem de indenização, trata-se, porquanto, de instrumento que somente incidirá caso haja descumprimento de uma decisão.

Nesse sentido, o art. 537 do CPC determina:

“Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.”

Na hipótese analisada mostra-se cabível a cominação de astreintes para o caso de descumprimento da ordem judicial.

Realça-se, é medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer.

Em relação ao montante arbitrado para a multa diária, é de ser adequado à satisfação do objetivo pretendido e não excessivo a ponto de causar enriquecimento ilícito à parte, nem irrisório de modo a comprometer o cumprimento do comando judicial, necessário estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ressalta-se ainda que a multa cominatória não faz coisa julgada material, pode ser revista a qualquer tempo
, conforme p
recedente do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2. A decisão que arbitra astreintes não faz coisa julgada material, visto que é apenas um meio de coerção indireta ao cumprimento do julgado, podendo ser modificada a requerimento da parte ou de ofício, para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la.

3. As conclusões da Corte de origem em relação ao cabimento, à proporcionalidade e à razoabilidade das astreintes, caso a decisão judicial não seja cumprida, não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial em virtude do óbice da Súmula no 7/STJ.

4. O art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 não se restringe somente à multa vincenda, pois, enquanto houver discussão acerca do montante a ser pago a título da multa cominatória, não há falar em multa vencida. Precedente.

5. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1846190/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 27/04/2020).

Ainda de acordo com a jurisprudência do STJ:

"no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss)" (REsp n.1.819.069/SC, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/5/2020, DJe 29/5/2020). No mesmo sentido: (AgInt no AREsp 1417586/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 07/06/2021).

No caso, quanto ao valor estipulado, qual seja R$ 500,00, verifica-se que comporta redução para o montante de R$ 200,00, todavia, mantido o limite estipulado na decisão impugnada.

Sobre a redução das astreintes, o entendimento desta e. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA – POSSIBILIDADE – REQUISITOS DEMONSTRADOS - MULTA COMINATÓRIA – NECESSIDADE DE REDUÇÃO DOS VALOR - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I - Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela pretendida, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - De acordo com a decisão agravada, revela-se controvertido o empréstimo bancário contratado, tendo em conta que os descontos efetuados estão sendo feitos de forma ilegal, visto que a agravada desconhece qualquer contratação de empréstimo na modalidade discutida, perante a instituição financeira agravante. III - Os R$ 500,00 definidos na origem comportam redução. Ressalte-se também que a multa cominatória não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo (AgInt no AREsp 1286229/DF)” (N.U 1019306-86.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022, Publicado no DJE 15/11/2022).

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para reduzir o valor da multa diária arbitrada de R$500,00 (quinhentos reais) para R$ 200,00 (duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023